Tribunal: STF
Processo: RE 79255
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
- Cabe apelação da sentença que rejeita a argüição de incompetência feita na contestação, apreciando o mérito do pedido. Recurso do art. 5º, § 1º, da Lei 5.741, de 1.XII.1971, não apreciado no acórdão recorrido. 
Recurso extraordinário não conhecido. Súmula 282.